Tribunal: STF
Processo: Rcl 78114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 
E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 4.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001023-71.2019.5.02.0048, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 



    Busca a reclamada a reforma da sentença, pois alega a inexistência da relação de emprego indicada na inicial. Afirma que existiu entre as partes apenas um contrato de franquia, e que o autor estava ciente de todas as condições, inclusive benefícios provenientes dessa forma de contrato. Acrescenta que não havia relação de subordinação entre reclamante e reclamada, assim como não havia habitualidade e exclusividade na prestação dos serviços. Afirma que os corretores franquiados nada mais são do que empreendedores dispostos a desenvolver seus negócios, já que prestam serviços a seus clientes e não à reclamada. Não assiste razão à recorrente. 



    O reclamante afirmou na inicial que foi contratado pela Reclamada em 02/08/2017 para trabalhar como ‘Life Planner’, denominação essa que a reclamada costumava dar aos Vendedores de Seguros, e que recebeu a remuneração que indica no quadro de fls. 4. Disse que, no início da relação, teve que assinar um ‘contrato de franquia’ e, posteriormente, em 30/01/2017 teve que constituir uma pessoa jurídica para formalizar essa suposta franquia. 



    Tendo a reclamada admitido a prestação de serviços e alegado a ocorrência de relação comercial/civil sem subordinação, à ela cabia a comprovação do alegado fato impeditivo do direito da autora (art. 818 da CLT c.c. art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Contudo, o conjunto probatório não deixa dúvida da existência da relação de emprego, pois a relação entre as partes preencheu todos os seus requisitos: trabalho efetuado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade na prestação do serviço, onerosidade, subordinação e alteridade (artigos 2º e 3º da CLT). 



    A Sentença recorrida está muito bem fundamentada e discorre longamente sobre o conjunto probatório como se vê as folhas 2647 e seguintes, são inúmeros os motivos que levam a desconsideração do contrato de franquia. (...)



    A prova documental produzida também corrobora com a tese apresentada na inicial, está claro o objetivo da reclamada em burlar a legislação trabalhista de maneira a encobrir a relação empregatícia existente entre as partes. Com efeito, a Lei nº 8.955/94, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising), estabelece que: 



    Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou 
semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 



    Consoante se depreende do texto legal, no contrato de franquia o franqueado paga uma remuneração ao franqueador pela cessão do direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e também, eventualmente, ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador. 



    Assim, o fato de o autor ter atuado na comercialização de seguros, por si só, não demonstra que as atividades se deram de forma autônoma, nos moldes da Lei nº 4.594/64. 



    Ao contrário, a prova produzida nos autos demonstra a incontestável existência de subordinação na relação mantida entre as partes, como o cumprimento de metas, o controle da agenda, o comparecimento nas reuniões, e as verificações periódicas de desempenho individual do life planner. 



    O Sr. Mauro, ouvido a rogo da reclamada, disse, as fls. 2611, que: 



    ‘(...) que o MFB que contratou o autor foi sr. Erick Rodrigues, dizendo que acredita que ele acompanhava os horários do autor por meio da agenda que era decidida conjuntamente por ambos; que disse que quando o LP tinha visita o MFB precisava saber quando e onde elas ocorriam; que o MFB pode fazer venda principalmente quando a renda dele e dos LPs não estão boas (...)’ 



    Referida testemunha da reclamada, por exemplo, recebia remuneração que dependia do desempenho dos LPs, como era o caso do autor. (fls.2610). 



    ‘(...) que o depoente é responsável do seu ponto de apoio; que o depoente não pode fazer nada quando o LP não vai na reunião ou tem um baixo desempenho, mesmo impactando na remuneração do depoente; que o depoente pode ser procurado pelo LP que solicita ajuda ou que o depoente pergunta para ele porque as vendas estão baixas, com a intensão de ajudar; que perguntado se indica um LP com baixo desempenho para rescisão contratual ou opina sobre ela, disse que pode dar a sua opinião sobre o desempenho dele sobre a ré, mas não opina sobre a manutenção ou o desligamento (...)’



    Ora, se sua remuneração era influenciada por isso, não convence o fato de que referida testemunha não possui qualquer ingerência na atividade que o autor desenvolveu. O contrato de franquia é muito mais simples do que a relação que existiu entre as partes. 



    Verifica-se, portanto, ainda que revestida de outra forma jurídica (contrato de franquia), na realidade o reclamante sempre funcionou como vendedor empregado inserido na estrutura empresarial da reclamada, devendo prevalecer a real relação jurídica constatada pelo conjunto probatório (princípio da primazia da realidade)” (fls. 6-9, 
e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 9.10.2024, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto contra esse acórdão. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, em 19.3.2025.



    2. A reclamante afirma que “o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu 
ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: i) O Sr. LEANDRO é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduado em administração pela PUC e pós-graduado em Economia Financeira pela Universidade Estadual de Campinas) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 10 mil. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA no Brasil, a média mensal seria de R$ 13.942,05); ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) – ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento” (fl. 2).



    Sustenta que “o Tribunal de origem desrespeitou o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 2).



    Relata que, “no caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu ao Sr. LEANDRO a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia” (fl. 4).



    Assevera que, “durante praticamente 2 meses, o beneficiário da 
decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 15. Finalmente, em outubro de 2017, o Sr. LEANDRO, por meio de sua empresa L.P.E DE ARAÚJO CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA ME, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço” 
(fl. 5).



    Ressalta que, “nesse contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. LEANDRO assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada (...) [ficando] nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fl. 5).



    Salienta ter “demonstr[ado] que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, o ex-franqueado agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas” (fl. 8).



    Requer medida liminar “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 1001023-71.2019.5.02.0048, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 33).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, considerando ilícito o contrato de franquia celebrado por eles. Foram fundamentos da decisão:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 



    (...) 



    O reclamante afirmou na inicial que foi contratado pela Reclamada em 02/08/2017 para trabalhar como ‘Life Planner’, denominação essa que a reclamada costumava dar aos Vendedores de Seguros, e que recebeu a remuneração que indica no quadro de fls. 4. Disse que, no início da relação, teve que assinar um ‘contrato de franquia’ e, posteriormente, em 30/01/2017 teve que constituir uma pessoa jurídica para formalizar essa suposta franquia. 



    Tendo a reclamada admitido a prestação de serviços e alegado a ocorrência de relação comercial / civil sem subordinação, à ela cabia a comprovação do alegado fato impeditivo do direito da autora (art. 818 da CLT c.c. art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. Contudo, o conjunto probatório não deixa dúvida da existência da relação de emprego, pois a relação entre as partes preencheu todos os seus requisitos: trabalho efetuado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade na prestação do serviço, onerosidade, subordinação e alteridade (artigos 2º e 3º da CLT). (...)



    A prova documental produzida também corrobora com a tese apresentada na inicial, está claro o objetivo da reclamada em burlar a legislação trabalhista de maneira a encobrir a relação empregatícia existente entre as partes. Com efeito, a Lei nº 8.955/94, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising), estabelece que: 



    Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou 
semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 



    Consoante se depreende do texto legal, no contrato de franquia o franqueado paga uma remuneração ao franqueador pela cessão do direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e também, eventualmente, ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador. 



    Assim, o fato de o autor ter atuado na comercialização de seguros, por si só, não demonstra que as atividades se deram de forma autônoma, nos moldes da Lei nº 4.594/64. 



    Ao contrário, a prova produzida nos autos demonstra a incontestável existência de subordinação na relação mantida entre as partes, como o cumprimento de metas, o controle da agenda, o comparecimento nas reuniões, e as verificações periódicas de desempenho individual do life planner. 



    (...) Ora, se sua remuneração era influenciada por isso, não convence o fato de que referida testemunha não possui qualquer ingerência na atividade que o autor desenvolveu. O contrato de franquia é muito mais simples do que a relação que existiu entre as partes. 



    Verifica-se, portanto, ainda que revestida de outra forma jurídica (contrato de franquia), na realidade o reclamante sempre funcionou como vendedor empregado inserido na estrutura empresarial da reclamada, devendo prevalecer a real relação jurídica constatada pelo conjunto probatório (princípio da primazia da realidade)” (fls. 6-9, 
e-doc. 4).



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 66 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora